Tribunal: TJES
Processo: 0000276-12.2013.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-12.2013.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

APELADO: FRUTOS DA TERRA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA NA SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PENDENTE – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – EXEGESE DO ART. 134, § 3º, DO CPC/2015 – CURSO DA PRESCRIÇÃO SUSPENSO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO CARACTERIZADA – INTERRUPÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DETERMINADA NO INCIDENTE EM APENSO – PENHORA DE VEÍCULO E RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO – PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO – BEM ENCONTRADO NA POSSE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Em observância ao disposto no § 3º do art. 134 do CPC/2015, foi determinada a suspensão do trâmite da ação monitória, no dia 10/06/2019, por meio de despacho proferido nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo nº 0000994-33.2018.8.08.0023), o que, via reflexa, igualmente ensejou a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, cuja retomada ocorrerá por ocasião da ultimação do julgamento do incidente.

2)
Embora não se tenha por caracterizada demora atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário, porquanto as diligências postuladas pela parte autora foram devidamente apreciadas e a maioria delas deferidas, igualmente não se constata desídia da exequente, por ter comparecido aos autos reiteradamente a fim de praticar atos processuais em prol da localização de bens da parte requerida.

3)
Descabe pronunciar a prescrição intercorrente durante a suspensão decorrente da instauração do incidente em apenso, além de que, a autora empreendeu esforços em prol da localização de bens penhoráveis, que somente cessaram em virtude da suspensão ocasionada pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, ao que tudo indica, ante a pendência de manifestação judicial acerca do pedido de alienação judicial do veículo outrora penhorado.

4
)
A consulta ao sistema RENAJUD informou se tratar de veículo pertencente à requerida e, em que pese a impossibilidade de se verificar o seu atual estágio junto a página eletrônica do DETRAN/ES, dada a ausência de informação imprescindível (
rectius
: código RENAVAM), é presumível que permaneça sob a titularidade da requerida, por força da restrição de transferência lançada pela MMª Juíza e o fato de ter sido encontrado sob a posse de terceiro não inviabiliza que sobre ele incidam atos executórios voltados à satisfação, ainda que parcial, do crédito da autora.

5)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Transportadora Jolivan Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (Id 9828817) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada em desfavor de
Frutos da Terra Ltda-ME
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Versa a “
ação monitória
” sobre quatro cheques alegadamente inadimplidos pela requerida que, de acordo com a autora, totalizavam uma dívida de R$ 12.450,69 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) à época da propositura da ação, em abril de 2013.

Citada, a requerida não cumpriu a obrigação, tampouco opôs embargos, razão pela qual o título exequendo foi convolado em título executivo judicial, na forma do art. 1.102-C, 2ª parte, do então vigente CPC/1973 (fl. 36), com a expedição de mandado de pagamento. Em seguida, diligenciou a autora em prol da localização de bens penhoráveis, sendo averbada restrição a um veículo e determinada a sua penhora, que restou efetivada via carta precatória (fl. 67); após, a autora formulou pedido de leilão do veículo penhorado e de consulta aos sistemas do BACENJUD e RENAJUD, a título de reforço de penhora (fls. 76/77).

Prosseguindo, foi determinada a intimação da autora/apelante para ciência do resultado negativo da consulta realizada aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sem que houvesse manifestação judicial acerca do pedido de leilão do veículo penhorado (fl. 82) e, reiterado o pedido de nova consulta ao BACENJUD e RENAJUD, aproximadamente oito meses da última tentativa infrutífera (fl. 88), entendeu a MMª Juíza pelo seu indeferimento (fl. 93); em sua manifestação seguinte, a autora informou que a requerida teria encerrado as suas atividades empresariais, daí porque ingressou com pedido de
desconsideração de sua personalidade jurídica
e requereu o seu apensamento aos autos principais (fls. 98/99), o que foi deferido por despacho datado de 30/01/2019 (fl. 101).

Após a conversão do processo físico em trâmite no Sistema e-Jud para o sistema PJe foi proferida sentença que, como já dito, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com fundamento no § 4º do art. 921 do CPC/2015.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a apelada foi devidamente citada e, não tendo cumprido a obrigação, tampouco oposto embargos, o título exequendo foi convolado em título executivo judicial;
(ii)
diligenciou em prol da localização de bens penhoráveis, sendo averbada restrição a um veículo e, em seguida, determinada a sua penhora;
(iii)
foram praticados outros atos visando a satisfação de seu crédito, a exemplo do pedido de leilão do veículo penhorado e de consulta aos sistemas do BACENJUD e RENAJUD, a título de reforço de penhora;
(iv)
tendo ocorrido o encerramento das atividades empresariais da apelada, ingressou com incidente visando a desconsideração de sua personalidade jurídica, que foi apensado ao presente feito, cuja suspensão foi requerida até que o incidente fosse julgado;
(v)
não obstante a suspensão do processo em virtude do incidente instaurado, foi determinada sua intimação para que desse prosseguimento, sob pena de extinção;
(vi)
descabe falar que não foram praticados atos expropriatórios, dada a suspensão do processo até a resolução do incidente em apenso; e
(vii)
por não se caracterizar a prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que a pronunciou e determinado o regular prosseguimento do feito.

A meu ver, assiste razão à apelante.

Assim estabelece o Código de Processo Civil no capítulo que versa sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 3º.
A instauração do incidente suspenderá o processo
, salvo na hipótese do § 2º.

Em observância a tal dispositivo, foi determinada a
suspensão
do trâmite da ação monitória, no dia 10/06/2019, por meio de despacho proferido nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
processo nº
0000994-33.2018.8.08.0023
), o que, via reflexa,
igualmente ensejou a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória
, cuja retomada ocorrerá por ocasião da ultimação do julgamento do incidente.

Ocorre que, em consulta ao andamento de sobredito incidente, verifico estar em regular trâmite, sem qualquer notícia acerca de seu julgamento, do que reputo inviável a deflagração do prazo prescricional, que não havia sido deflagrado no momento em que foi instaurado o incidente e determinado o seu apensamento à presente ação.

De mais a mais, conforme se depreende dessa síntese realizada, embora não se tenha por caracterizada demora atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário, porquanto as diligências postuladas pela autora/apelante foram devidamente apreciadas e a maioria delas deferidas, igualmente
não se constata desídia da
exequente
, por ter comparecido aos autos reiteradamente a fim de praticar atos processuais em prol da localização de bens da parte requerida.

A única diligência exitosa foi a penhora de um veículo (fl. 67), cuja venda em leilão foi postulada pela autora/apelante a fim de lograr, pelo menos, o abatimento da dívida que supera o seu valor de mercado.

Ocorre que o pedido de alienação judicial do veículo penhorado nem sequer foi apreciado diante da suspensão do processo em virtude do incidente instaurado nos autos em apenso, não me parecendo acertado o fundamento da sentença extintiva de que o único bem penhorado, no ano de 2014, foi encontrado na posse de terceiro e, depois disso, teria a autora permanecido inerte.

Como dito, descabe pronunciar a prescrição intercorrente durante a suspensão decorrente da instauração do incidente em apenso, além de que, a parte autora empreendeu esforços em prol da localização de bens penhoráveis, que somente cessaram em virtude da suspensão ocasionada pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, ao que tudo indica, ante a pendência de manifestação judicial acerca do pedido de alienação judicial do veículo outrora penhorado.

No tocante ao bem penhorado, a consulta ao sistema RENAJUD informou se tratar de veículo pertencente à requerida e, em que pese a impossibilidade de se verificar o seu atual estágio junto a página eletrônica do DETRAN/ES, dada a ausência de informação imprescindível (
rectius
: código RENAVAM), é presumível que permaneça sob a titularidade da requerida, por força da restrição de transferência lançada pela MMª Juíza (fl. 49) e o fato de ter sido encontrado sob a posse de terceiro não inviabiliza, salvo melhor juízo, que sobre ele incidam atos executórios voltados à satisfação do crédito, ainda que parcial, do crédito da autora/apelante.

De acordo com a certidão do oficial de justiça, o veículo foi encontrado na sede de uma determinada empresa (Nobre Madeiras Ltda.), cujo gerente foi cientificado da penhora (fl. 67), de modo que ao terceiro – que porventura seja prejudicado pela constrição indevida de um bem a ele pertencente – assiste o direito de ingressar com ação própria, na forma do art. 674 do CPC/2015.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lh
e
dou provimento
para afastar prescrição intercorrente pronunciada na sentença e, ato contínuo, determinar que os autos retornem ao Juízo de origem para regular prosseguimento após o término da suspensão determinada no incidente em apenso, sem prejuízo da possibilidade de ocorrer a alienação judicial do bem penhorado, ainda que esteja sob a posse de terceiro, em sendo descortinada que pertence à requerida/apelada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.